Tribunal: TJMT
Processo: 1011046-40.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011046-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 255.313.441-04 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 255.313.441-04 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos interpostos contra sentença que declarou a inexistência do débito decorrente de contrato de empréstimo bancário, condenando a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Examina-se a admissibilidade do recurso do Banco Agibank à luz do princípio da dialeticidade e, no mérito, a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso da instituição financeira não impugnou especificamente os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a argumentar sobre a regularidade da contratação digital, a legalidade da cobrança de juros remuneratórios e a exclusão da restituição em dobro, sem enfrentar a ausência de prova da contratação e o dever de restituição em sua forma simples.
5. Nos termos do art. 1.010, II, do CPC e da jurisprudência do STJ, a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento de parte do recurso, razão pela qual deve ser analisado apenas o pedido de afastamento da indenização por danos morais.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

7. O valor fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo fundamento para sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco Agibank parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do autor desprovido.

Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença deve ser parcialmente conhecido, em respeito ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de comprovação da contratação do empréstimo autoriza a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2653018/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 06.11.2024; TJ-MT, Apelação 1000330-69.2022.8.11.0052, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ELIO DOS SANTOS SILVA
e
BANCO AGIBANK S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida por
ELIO DOS SANTOS SILVA.

O Apelante
Elio
apresentou razões (ID. 268475264),
postulando a majoração do
quantum
indenizatório, sob alegação de que o valor arbitrado não atende ao caráter pedagógico e reparatório do dano moral sofrido.

Por fim, nas razões recursais constantes do ID. 268475266, o
Banco Apelante
a
regularidade da contratação
, alegando que houve manifestação válida de vontade por parte do autor e que os descontos realizados seriam legítimos. Além disso, defende a
ausência de danos morais
e a
impropriedade da repetição em dobro
, pleiteando a reforma da sentença.

As contrarrazões aos recursos foram juntadas em ID ́s. 268475273 e 268475275, as quais postulam pelo
desprovimento
.

As custas recursais pelo Apelante
AGIBANK
foram devidamente recolhidas, conforme certidão de ID. 268896275; e conforme certidão de ID. 268896278 o Apelante
Elio
é beneficiário da justiça gratuita.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ELIO DOS SANTOS SILVA
, ajuizou ação de

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em face de
BANCO AGIBANK S/A

alegando sofrer descontos indevidos em sua aposentadoria desde agosto de 2023, referentes ao contrato no 1251807434, no valor de R$ 42.751,80, parcelado em 84 prestações de R$ 508,95.

Afirmou desconhecer referida dívida, sustentando que
não assinou o contrato para obtenção do empréstimo
e
não recebeu o valor correspondente em sua conta bancária
.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo a
declaração da nulidade do contrato de empréstimo, com a restituição dos valores pagos indevidamente e o pagamento de danos morais.

Após a instrução processual, o d. Magistrado
julgou procedente o pedido
, declarando a
inexigibilidade do débito
referente ao contrato de empréstimo bancário
no 1251807434
e condenando a instituição financeira ao pagamento
de dano moral
no valor de
R$ 4.000,00
, com incidência de
juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso, e
correção monetária pelo INPC
a contar da decisão
;
Restituição dos valores descontados indevidamente
, na forma simples,
com juros de 1% ao mês a partir da citação
e
correção monetária pelo INPC
desde a data do desconto, a ser apurado em liquidação de sentença
.

Por fim, condenou ao de
custas processuais
e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação

Ambas as partes apresentaram recurso da sentença, os quais passo a analisar.

Inicialmente, suscito,
de ofício
, a preliminar de não conhecimento parcial do recurso da AGIBANK, por violação ao princípio da dialeticidade.

Por força do art. 1.010, II, do CPC, os recursos devem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, trazendo argumentos jurídicos capazes de infirmar o juízo de primeiro grau.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a ausência de impugnação específica caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, podendo levar ao seu
não conhecimento
. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA . SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 83/STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto
. 2 . (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2653018 PA 2024/0193393-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 30/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024) Destaquei

Analisando a sentença recorrida, verifico que sua fundamentação principal se baseou em dois aspectos essenciais.

A ausência de impugnação específica por parte do banco requerido em relação à alegação de negativa de contratação do empréstimo, visto que a instituição não requereu a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura, tampouco apresentou documentos mínimos para comprovar a legitimidade da contratação (o contrato firmado, os documento pessoais utilizados no momento da contratação e o comprovante de residência fornecidos pelo autor no momento da contratação)
e o dever de restituir na forma simples.

Além da configuração de dano moral presumido (
in re ipsa
), considerando a indevida retenção de valores de benefício previdenciário essencial para a subsistência do consumidor.

No entanto, ao analisar as razões recursais da Apelante AGIBANK, verifico que seus argumentos não impugnam especificamente esses fundamentos da sentença. A recorrente defende a regularidade da contratação de empréstimos por meio digital, alegando que cumpriu o dever de informação ao consumidor, o qual teria plena ciência dos detalhes da contratação.

Ainda, contesta a necessidade de restituição em dobro e sustenta a legalidade da cobrança de juros remuneratórios e de comissão de permanência, argumentos que, contudo, não guardam relação direta com os fundamentos da sentença recorrida.

O único ponto que guarda relação com a sentença recorrida é a tese referente à exclusão do dano moral, motivo pelo qual o recurso pode ser conhecido apenas nesse aspecto.

Dessa forma, verifica-se que o apelo não atende aos requisitos de admissibilidade, uma vez que não impugna, de maneira específica, os fundamentos centrais da sentença, especialmente no que tange às seguintes teses de regularidade da contratação, restituição de valores, regularidade dos juros remuneratórios e comissão de permanência.

Tal omissão
caracteriza violação ao princípio da dialeticidade
, o que impede o conhecimento integral do recurso, razão pela qual
deve ser conhecido apenas parcialmente
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante AGIBANK postula o afastamento da condenação ao pagamento em danos morais, afirmando se tratar mero aborrecimento. Em contrapartida, o Apelante Elio postula a majoração do
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não atender o caráter pedagógico.

Pois bem, os descontos indevidos em
benefício previdenciário
configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja,
presumido
, independentemente de prova do abalo moral sofrido.

A jurisprudência, em casos análogos, tem reconhecido que a
simples cobrança indevida
e a
dificuldade do consumidor em reaver os valores
caracterizam dano moral indenizável.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“(...) III. Razões de decidir

3. Não comprovada a autenticidade do contrato impugnado, conforme artigo 429, II, do CPC, e ausente prova de que os valores foram efetivamente transferidos para a autora, mantém-se a nulidade da contratação.

4. A restituição em dobro encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável por parte do banco.

5. Configura-se o dano moral pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, causando prejuízo à parte autora, pessoa idosa e aposentada. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e adequado, considerando o caráter pedagógico e compensatório da indenização.

6. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre danos morais, aplica-se a Súmula 54 do STJ, com incidência desde o evento danoso.

7. Não se reconhece enriquecimento sem causa da parte autora, considerando a ausência de comprovação do efetivo uso dos valores creditados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em caso de ausência de comprovação de autenticidade de contrato bancário, é cabível a declaração de inexistência de débito, com repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 2. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário tem como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ."”
(N.U 1000330-69.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)Destaquei

Quanto ao
quantum
indenizatório
, tem-se que este deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando-se a

gravidade da falha bancária; a natureza alimentar do benefício descontado e a condição econômica do ofensor.

Diante desses fatores, entendo
adequada a manutenção do valor fixado na sentença
, por estar dentro dos parâmetros usualmente adotados pelos tribunais, como se vê da jurisprudência retromencionada.

Com essas considerações, mantenho a sentença intocada.

DISPOSITIVO

Assim,
conheço parcialmente
do recurso apresentado pelo
BANCO AGIBANK S/A
e no mérito

NEGO PROVIMENTO.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ELIO DOS SANTOS SILVA
.

Por conseguinte, desprovido o apelo do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais em relação ao apelante Elio, porque desprovido seu apelo, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025